Tribunal: TJPA
Processo: 0001432-23.2010.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001432-73.2010.8.14.0201
APELANTE: IRAN DE SOUZA SALIBA

APELADO: ARIMAR MENEZES DA SILVA, DEUCIMAR ALVES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO: 0001432-73.2010.8.14.0201
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: IRAN DE SOUZA SALIBA
ADVOGADO: BRUNO ALEX SILVA DE AQUINO – OAB/PA 19.735
APELADO: ARIMAR MENEZES DA SILVA
ADVOGADO: RAIMUNDO JOSÉ PINHEIRO DOS SANTOS JÚNIOR – OAB/PA 18.872
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA
: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE. ART. 1.003 §5º CPC-15.
1. Dispõe o art. 1.003, §5º c/c art. 219 do CPC-15 que o prazo para interposição de recursos, salvo os embargos de declaração, é de 15 (quinze) dias úteis.
2. Tendo a parte recorrente ultrapassado tal limite legal, imperioso o não conhecimento do presente recurso em razão da intempestividade.
3. Recurso não conhecido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
não conhecer
o Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
25 de agosto de 2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Desa. Gleide Pereira de Moura.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO: 0001432-73.2010.8.14.0201
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: IRAN DE SOUZA SALIBA
ADVOGADO: BRUNO ALEX SILVA DE AQUINO – OAB/PA 19.735
APELADO: ARIMAR MENEZES DA SILVA
ADVOGADO: RAIMUNDO JOSÉ PINHEIRO DOS SANTOS JÚNIOR – OAB/PA 18.872
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de Apelação Cível interposta por
IRAN DE SOUZA SALIBA
, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Exmo. Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR proposta pelo ora Apelante

em desfavor de
ARIMAR MENEZES DA SILVA e DELCIMAR FERREIRA.

Em breve histórico, nas razões recursais de Id 316847 – fls. 119/125, sustenta o recorrente, ser proprietário do imóvel objeto da lide, requerendo a reforma do
decisum
objurgado para ver determinada a reintegração de posse do referido imóvel, e a sua imediata desocupação sob pena de multa diária.
Ato ordinatório ao id. 316847 (fl. 126) atestando a intempestividade do recurso de Apelação.
Contrarrazões ao apresentadas ao id. 316847 – fls. 128/130.
Com a remessa dos autos ao 2º Grau coube-me a relatoria, tendo sido o recurso recebido em seu duplo efeito (id. 1581213).
É o relatório, com inclusão do feito em pauta de julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 25 de agosto de 2020
.
Belém (PA), 11 de
agosto
de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Inicialmente, destaco que o presente recurso não merece ser conhecido, vez que ausentes os pressupostos que corresponderiam a admissibilidade recursal da presente Apelação em razão da sua intempestividade.
Dispõe o art. 1.003 §5º CPC-15 que, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. O art. 219, por sua vez, preceitua que a contagem dos prazos processuais deve ser realizada computando-se somente os dias úteis.
Da detida análise dos autos observa-se que a sentença foi publicada no dia
17/03/2017
(id. 316847 - fls. 116/117) e o recurso de Apelação interposto somente em
01/08/2017
(id. 316847 – fls. 119/125).
Após a interposição do recurso, o ato ordinatório de id. 316847 (fl. 126) atesta a intempestividade da Apelação, restando evidenciada a ausência de satisfação de requisitos de admissibilidade recursal, qual sejam sua tempestividade.
Neste sentido a jurisprudência pátria:
PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO § 5º DO ART. 1.003 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CONHECIMENTO. -
O prazo para interposição de recursos, salvo os embargos de declaração, é de 15 (quinze) dias úteis, apresentando como termo inicial o dia útil seguinte ao da publicação intimatória, conforme dispõe o art. 224 e seus parágrafos do Código de Processo Civil de 2015. Ultrapassar esse limite legal implica o reconhecimento da intempestividade recursal, fato que obsta o seu conhecimento
. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00412066020138152001, - Não possui -, Relator DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO, j. em 28-06-2019) (TJ-PB 00412066020138152001 PB, Relator: DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO, Data de Julgamento: 28/06/2019)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE DE MENOR. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1
. O prazo para a interposição da apelação é de 15 (quinze) dias úteis, ateor do art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil. 2. A tempestividade constitui pressuposto objetivo de admissibilidade. 3. Apresentada a apelação depois de transcorridos os 15 dias úteis da publicação da sentença, deve ser reconhecida a intempestividade, o que impede o conhecimento do recurso (art. 932, III, do CPC). 4. Apelação não conhecida
. Unânime. (TJ-DF 20170310022694 - Segredo de Justiça 0002222-67.2017.8.07.0003, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 20/02/2019, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/03/2019 . Pág.: 688/691)
PARTE DISPOSITIVA FINAL

Ex POSITIS
, SEM VISLUMBRAR UTILIDADE E NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO RECURSAL, VOTO NO SENTIDO DE NÃO CONHECER O PRESENTE RECURSO, POR SE ENCONTRAR MANIFESTAMENTE PREJUDICADO, EM RAZÃO DE SUA FLAGRANTE INTEMPESTIVIDADE. SENTENÇA OBJURGADA MANTIDA NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.
É O VOTO.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 25 de agosto de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 06/10/2020